Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELA AUTORA. SÚMULA 479 DO STJ NÃO APLICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a restituir à parte autora a importância de R$ 1.900,00, transferidos indevidamente de sua conta bancária. Nas razões recursais, pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito e argui as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e de cerceamento de defesa. Alega que o evento se deu por culpa exclusiva da autora e não haver nexo de causalidade entre os alegados danos e sua conduta. No mérito, requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Ofertadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira em relação ao evento narrado pela autora.
5. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente ser parte ilegítima por não tem qualquer relação com os fatos narrados. Porém, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.
7. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa sob o argumento de ser imprescindível o depoimento pessoal da autora. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
9. Na inicial, a autora relata ter recebido ligação de funcionário do Banco do Brasil informando sobre movimentações financeiras suspeitas em suas contas bancárias e, após consulta a seu aplicativo, identificou ter sido realizada transferência, via PIX, no valor de R$ 1.900,00 para a conta de terceiro desconhecido.
10. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
11. A Súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira.
12. Contudo, no caso, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), porquanto não esclareceu a contento em que circunstâncias se deu o fato, o que impossibilita analisar eventual falha na prestação de serviços do banco. Destaca-se que os únicos documentos por ela apresentados como meio de prova foram o Boletim de Ocorrência e a resposta do banco à contestação da operação que, de modo algum, se mostram suficientes para dar verossimilhança ao alegado, nem tampouco formar o convencimento do órgão julgador acerca do cenário em que se deu o evento.
13. De igual modo, não produziu qualquer prova de que a ação tenha ocorrido por intermédio de preposto do banco ou de que tenha havido vazamento de dados em posse exclusiva do recorrente. Não comprovou o recebimento de eventuais ligações ou mensagens realizadas pelo número oficial da instituição bancária, ou qualquer outro, que justificaria a aplicação da responsabilidade objetiva diante da fraude perpetrada por meio da falsa central de atendimento, tampouco anexou qualquer diálogo realizado com os fraudadores.
14. Cabe ressaltar que a autora/consumidora, mesmo sendo vulnerável, não se mostra hipossuficiente, possuindo condições de produzir o mínimo de prova para sustentar suas alegações.
15. Não restou demonstrada, portanto, falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95